Tribunal: CARF
Processo: 10380.014657/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.014657/2007-65 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.337 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
02 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
CCB CONSTRUTORA CASTELO BRANCO EMP. IMOB. LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A
SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo
inicial da contagem do prazo decadencial.
CONDUTA A SER HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado e da
declaração prévia do débito, sujeita-se à homologação, em 5 (cinco) anos
contados da ocorrência do fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito
passivo, de que não apurou base tributável no período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos a conselheira
Andréa Duek Simantob (relatora) e Luis Henrique Marotti Toselli, que votaram por dar-lhe
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa. Votou
pelas conclusões do voto vencedor o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014657/2007-65
Fl. 4212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Amelia
Wakako Morishita Yamamoto.

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 4.161 a 4.172) interposto
em face da decisão proferida pela 1a. Turma Ordinária da 1a. Câmara deste CARF, no acórdão no.
1101-000.935 (fls. 4.141 a 4.159) que, na sessão de 10 de setembro de 2013, deu provimento
parcial ao recurso voluntário do contribuinte, para acolher a decadência do crédito tributário
referente ao 2o. trimestre de 2002.
O processo cuida de autos de infração para cobrança do IRPJ e CSLL, para os
anos-calendário de 2002, 2003 e 2004.
O desenrolar do processo desde a lavratura do auto de infração até a fase recursal
encontra-se detalhadamente exposto no âmbito do recorrido, cujo excerto de e-fls. 4.142 a 4.147
aqui se adota como Relatório até aquela fase processual, verbis:
“(...)
O contribuinte é sociedade empresária cujo objeto social é a construção de condomínios
edilícios sob regime de Administração.
No início da fiscalização, o sujeito passivo foi intimado a apresentar livros da empresa e
extratos bancários das contas bancárias de sua titularidade, ocasião em que o
contribuinte trouxe aos autos os extratos de conta no Banco do Brasil.
A partir da análise de venda de apartamento efetuada pelo sócio da empresa, a
fiscalização constatou a existência de outra conta bancária da empresa – conta essa
mantida na mesma agência da primeira e única conta mencionada pela sociedade
quando da resposta à primeira intimação –, de modo que instou o contribuinte a
apresentar seus extratos e a identificar cada um dos seus ingressos.
O contribuinte apresentou tais extratos e esclareceu cada um dos seus ingressos no
período aqui discutido, todos eles oriundos dos condôminos dos condomínios de cuja
construção era responsável.
Analisando as saídas dessa conta bancária – conta essa integralmente mantida à margem
da contabilidade da contribuinte –, a fiscalização constatou que parte dos recursos nela
depositados era transferida para as contas dos próprios condomínios e outra fração era
empregada em despesas dos condomínios, existindo ainda saídas que não restaram
identificadas.
No período em destaque, a empresa participou da edificação de 8 (oito) condomínios,
sendo que a remuneração que lhe era devida em decorrência da
administração das obras equivalia, em todos os casos, ao percentual de
12% (doze por cento) do custo global das construções.
Foram constatadas, assim, duas infrações diversas:
1a infração – Omissão de receitas, tendo em vista que a empresa não contabilizou
uma série de despesas dos condomínios pagas com recursos da conta bancária
inicialmente omitida; ademais, constatou-se que havia certas despesas dos condomínios
pagas pelos próprios condomínios que não foram contabilizadas pelo sujeito passivo.
Chegou-se à base de cálculo da receita omitida a partir da aplicação do citado percentual
Fl. 4213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

de 12% sobre o valor dessas despesas pagas pelos condomínios e por ela própria.
(Quadros fls. 106, 108 e 110; 117118)
Ademais, consoante adiantado, a fiscalização apurou saídas da conta bancária omitida
que não foram identificadas pela contribuinte. Sobre essas, entendendo que tais
dispêndios também seriam atinentes às obras – e, portanto, despesas que formariam a
base de aplicação da taxa de administração –, o Sr. Fiscal também fez incidir o
percentual de 12%.
2a infração – Ganho de capital na venda de um apartamento.
Devidamente intimada dos lançamentos em 29 de novembro de 2007, a contribuinte
apresentou tempestiva impugnação.
Nessa postulação (fls. 803 e ss.), o sujeito passivo conforma-se com o lançamento
atinente à segunda infração, de modo que não houve instauração de litígio
administrativo quanto ao ponto.
Alega que a conta bancária omitida não seria uma conta oculta, mas simplesmente uma
conta transitória, para o recebimento de cotas condominiais antes da formal constituição
desses condomínios para posterior repasse.
Prossegue tecendo considerações relativas à decadência, que, sob sua ótica, deveria ser
regida pelo art. 150, §4o do CTN, de modo que estariam caducas as exigências atinentes
aos três primeiros trimestres de 2002, tendo em vista que a ciência dos lançamentos teve
lugar em novembro de 2007.
Acerca da parcela da omissão de receitas discutida atinente às saídas que não foram por
ela identificadas, assevera que as exigências não poderiam prosperar, tendo em vista que
seus aspectos temporal e material teriam sido mal identificados pela autoridade
autuante, que concentrou tais valores em dezembro de cada um dos anos-calendários–
sendo que tais saídas ocorreram ao longo dos períodos – e que não se podia presumir
que esses valores seriam receitas da contribuinte.
Em relação às despesas dos condomínios que não compuseram a base da incidência do
percentual de 12% para apuração das suas receitas – pagas com os recursos da conta
transitória e com recursos dos condomínios –, faz uma série de considerações
específicas a cada um deles, que, por uma razão de similitude entre as situações dos oito
condomínios aqui discutidos, serão agrupadas conforme a divisão abaixo delineada.
Condomínios Forest Hill/ Regina Castelo Branco/ Ruy Castelo Branco
A respeito desses condomínios, a contribuinte assevera que o custo inicial da obra foi
majorado, sendo que os dispêndios havidos após esse limite ter sido extrapolado não
servem de base à Taxa de Administração de 12%, de modo que não consubstanciariam
receitas.
Assevera que as receitas tidas por omitidas atinentes a tais condomínios
corresponderiam à fase de entrega de tais obras, sendo que algumas das pretensas
receitas diriam respeito inclusive a momentos em que os condomínios já tinham sido
inaugurados, inexistindo dúvidas quanto ao fato de que as despesas realizadas após a
entrega dos prédios não são levadas em conta para fins de cobrança da taxa de
administração.
Traz aos autos declarações devidamente assinadas pelas Comissões de Representantes
que atestam que houve majoração do custo inicial – 5% em relação ao Forest Hill e 8%
quanto ao Regina Castelo Branco e quanto ao Ruy Castelo Branco –, sendo que a
autuada não teria feito jus à taxa de administração sobre tais valores.
Na declaração prestada pelo Condomínio Forest Hill (fl. 839), assevera-se que não teria
havido taxa de administração sobre os gastos efetuados entre julho/2002 a janeiro/2003
(átimo da conclusão da obra); ademais, teria havido gastos residuais, entre janeiro e
junho de 2003, que também não serviram de base à taxa de administração.
Já nas declarações prestadas pelos Condomínios Regina Castelo Branco (fl. 852) e Ruy
Castelo Branco (fl. 869), atesta-se que houve dispêndios que não deram azo à taxa de
Fl. 4214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

administração entre setembro/2002 e março/2004, sendo que tais prédios foram
entregues em maio/2003.
Condomínios Maison Cheverny e Notting Hill
Quanto a esses condomínios, o contribuinte alega que o Fisco estaria a cobrar sobre
despesas incorridas antes mesmo da constituição de tais condomínios, despesas essas
sobre as quais não recairia a taxa de administração.
Não traz qualquer declaração a respaldar tais ilações.
Condomínio Mucuripe Plaza
Traz as mesmas considerações tecidas sobre os dois condomínios supra –despesas antes
da constituição formal dos condomínios –, com o acréscimo de que traz aos autos
declaração do condomínio que dá conta de que, entre janeiro e março/2004, houve
despesas pré-operacionais (fl. 914), sobre as quais não houve taxa de administração.
Condomínios Santiago de Compostela e Emílio Hinko
Em relação a esses condomínios, alega o contribuinte que, ao tempo da sua constituição,
havia ainda unidades a serem vendidas, respectivamente, 8 (oito) e 40 (quarenta), razão
pela qual pactou com eles (com os condomínios) que a obra seguiria curso mais lento –
eis que suas obras seguem o Regime de Administração, em que os custos são suportados
pelos condôminos – e que o pagamento da taxa de administração seria postergado até a
alienação de tais unidades.
O acordo feito com o Condomínio Santiago de Compostela repousa à fl. 890, ao passo
que a avença com o Condomínio Emílio Hinko consta da fl. 905.
Com tais considerações, pleiteia, em caráter sucessivo, a compensação dos prejuízos
apurados até o final de 2001, que foram desprezados pela autoridade autuante.
Sobreveio, então, a decisão ora guerreada, cuja ementa tem o seguinte teor, litteris:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO.
FATOS
GERADORES
JANEIRO/2002
A
DEZEMBRO/2004.
CIÊNCIA EM 29/11/2007. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Nos casos em que há pagamento, ainda que parcial, sem a existência de dolo, fraude ou
simulação, o prazo decadencial inicia-se no dia seguinte ao da ocorrência do fato
gerador (art. 150, § 4o, do CTN). Por outro lado, nas hipóteses em que não há
pagamento, o prazo decadencial conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do fato imponível (art. 173, inc. I, do CTN).
TRIBUTAÇÃO
PELO
LUCRO
REAL.
RECONHECIMENTO
DA
RECEITA.
PRINCÍPIO DA REALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO REGIME DE
COMPETÊNCIA.
A receita é considerada realizada, sendo devido o seu registro contábil, à medida que
os serviços são prestados, configurando-se a omissão de receitas na hipótese de o
sujeito passivo não contabilizar tais valores, na proporção em que os serviços são
prestados.
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS. EXECUÇÃO DA OBRA POR
ADMINISTRAÇÃO. CONTA CORRENTE NÃO CONTABILIZADA. PAGAMENTO DE
DISPÊNDIOS COM RECURSOS DA CONTA NÃO ESCRITURADA. OMISSÃO DE
RECEITA EQUIVALENTE À APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE
TAIS VALORES. NÃO CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS DOS CONDOMÍNIOS
PAGAS COM RECURSOS DEPOSITADOS NAS CONTAS DOS CONDOMÍNIOS.
REGULARIDADE DA TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados, de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
Fl. 4215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

RECEITAS NÃO ESCRITURADAS SOBRE DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS.
TRIBUTAÇÃO NA CONDIÇÃO DE RECEITAS OMITIDAS. INCORREÇÃO.
PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todos os pagamento efetuados pelas pessoas jurídicas a
beneficiários não identificados, ressalvado o disposto em normas especiais. Constatada
imputação distinta, formalizada pela autoridade lançadora, essa parcela do
lançamento deve ser cancelada, exonerando-se o sujeito passivo de sua cobrança.
PREJUÍZOS
FISCAIS
E
BASES
DE
CÁLCULO
NEGATIVAS
DA
CSLL.
COMPENSAÇÃO COM O RESULTADO APURADO. POSSIBILIDADE.
A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do Imposto
de Renda, poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Colenda Primeira Instância administrativa, pois, exonerou parte das exigências
encerradas nos autos de infração, a saber:
- o 1o e o 3o trimestres de 2002, fulminados pela decadência, nos termos do §4o do art.
150 do CTN, ante a existência de pagamento parcial antecipado nesses períodos, o que
não aconteceu em relação ao 2o trimestre de 2002, cujo prazo decadencial foi regulado
pelo art. 173 do mesmo diploma legal;
- a fração da omissão de receitas atinentes aos valores que saíram da conta bancária da
empresa e que não foram identificados pelo contribuinte, valores esses que, por não
terem tido o seu beneficiário identificado, deveriam ter sido submetidos à tributação do
Imposto de Renda Retido na Fonte.
Permitiu-se, ainda, a compensação dos prejuízos apurados.
Não houve recurso de ofício, eis que os valores exonerados das exigências não
extrapolaram a cifra de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Regularmente intimado desse decisum, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
Nessa irresignação, aponta, preliminarmente, a nulidade dos autos de infração, eis que o
Fiscal não teria buscado a verdade material, de modo que teria presumido as receitas
supostamente auferidas pela empresa.
No mérito, traz os supracitados argumentos atinentes a cada um dos condomínios,
pugnando pelo cancelamento integral das exigências.
(...)”
Sobreveio então o Acórdão guerreado, cuja ementa e decisão se transcrevem a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano- calendário:2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões definitivas de mérito, proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543C do Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. APLICAÇÃO DO
ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O fato de
o tributo sujeitarse a lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de
ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de
apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial. CONDUTA A SER
HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado e da declaração prévia do débito,
sujeitase à homologação em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, a
Fl. 4216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

informação prestada, pelo sujeito passivo, de que não apurou base tributável no
período. PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL.
COMPENSAÇÃO COM O RESULTADO APURADO. POSSIBILIDADE. Amplia-se a
compensação de prejuízos e bases negativas da CSLL quando declarada a decadência
em relação a período de apuração no qual a contribuinte apurou prejuízo fiscal, bem
como a autoridade julgadora consumiu prejuízos fiscais e bases negativas anteriores
para reduzir exigência agora integralmente cancelada.
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS. EXECUÇÃO DA OBRA POR
ADMINISTRAÇÃO. CONTA CORRENTE NÃO CONTABILIZADA. PAGAMENTO DE
DISPÊNDIOS COM RECURSOS DA CONTA NÃO ESCRITURADA. RECEITAS A
FATURAR. FATO GERADOR NÃO DESCONSTITUÍDO. REGULARIDADE DA
TRIBUTAÇÃO.
Correta a exigência sobre receitas não faturadas quando incorridas as despesas para
execução de obras, na medida em que os contratos firmados com os condomínios
estabelecem a remuneração da construtora em razão do custo global da construção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em: 1) por unanimidade de votos, REJEITAR a
argüição de nulidade do lançamento; 2) por maioria de votos, ACOLHER a argüição
de decadência suscitada de ofício pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, divergindo o
Presidente Marcos Aurélio Pereira Valadão; e 3) por voto de qualidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente ao mérito da exigência, vencido o
Relator Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior que dava provimento parcial ao
recurso, acompanhado pelos Conselheiros Marcelo de Assis Guerra e José Ricardo da
Silva, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Encaminhados os autos para ciência da Fazenda Nacional em 29.10.2013 (fl.
4.160), sua Procuradoria interpôs, em 09.12.2013 (fl. 4.184), Recurso Especial de fls. 4.161 a
4.172 e anexos, onde alegou, após histórico processual, em breve síntese:
a) Entende que a decisão do Colegiado recorrido, no sentido de reconhecer a
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o. do CTN, também para o 2o. Trimestre de
2.002 deve ser reformada, visto que deu à lei tributária interpretação diversa da conferida pelo
Acórdão CARF no. 1401-000.894, que indica como paradigma único.
b) Quanto ao mérito do tema, tece as seguintes considerações:
b.1) Cita o art. 150, §4o. do CTN, transcrevendo-o e sustentando que, na
modalidade de lançamento ali disciplinada (a saber, lançamento por homologação), cabe ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem o prévio exame da autoridade
administrativa enquanto, uma vez tendo o sujeito passivo efetuado o recolhimento do tributo,
cabe à Fazenda Pública homologá‐lo ou proceder ao lançamento de ofício, caso o montante pago
não extinga totalmente a dívida. Transcorrido o prazo de cinco anos, contados da data de
ocorrência do fato gerador, sem que o Fisco tenha se pronunciado, ocorre a chamada
homologação tácita, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
b.2) Ressalta que não tendo o contribuinte efetuado o recolhimento do tributo, em
conformidade com interpretação extraída da combinação do inc. V do art. 149 com o inc. I do
art. 173, ambos do CTN, o termo inicial do prazo decadencial será o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, defende que o fato de o
contribuinte não efetuar o pagamento do tributo tem o condão de postergar o termo inicial do
prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, citando ementas diversas de julgados administrativos que sustentariam tal
posicionamento.
Fl. 4217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

b.3) Acede á decadência reconhecida pela autoridade julgadora de 1a. instância,
quanto ao lançamento efetuado para os períodos de apuração referentes ao 1o. e 3o. trimestres de
2002.
b.4) Todavia, entende que, quanto aos lançamentos do IRPJ e da CSLL referentes
ao 2o trimestre/2002, em relação aos quais não houve pagamento antecipado, deve ser observado
o regramento estabelecido pelo inc. I do art. 173 do CTN, situação em que o termo inicial do
prazo decadencial foi deslocado para o dia 01/01/2003 e o termo final deu‐se no dia 01/01/2008.
Tendo a ciência do lançamento se efetivado no dia 30/11/2007, pugna, assim, pelo afastamento
da decadência do IRPJ e da CSLL do 2o trimestre/2002.
b.5) Requer, assim, requer seja conhecido e provido o Recurso Especial, a fim de
que seja reformado em parte o acórdão ora recorrido, restaurando-se a decisão de 1a instância.
c) Cientificada a contribuinte em 01/06/2016, através de Termo de Ciência
Eletrônica por decurso de prazo de fl. 4.201, esta quedou inerte, não tendo apresentado
contrarrazões ao pleito fazendário ou recurso especial de sua iniciativa.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Assim dispõem os arts. 68 e 79 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no. 343, de 2015:
“Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.(grifou-se)
(...)
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das
decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que
os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)”
No caso sob análise, na forma já anteriormente relatada, o processo foi enviado
em 29.10.2013 à Fazenda Nacional para fins de ciência da decisão recorrida (cf. fl. 4.160), tendo
sua Procuradoria interposto, em 09.12.2013 (fl. 4.184), Recurso Especial de fls. 4.161 a 4.172 e
anexos.
Desta forma, tendo a ciência presumida, prevista no referido art. 79, ocorrido em
28.11.2013, o Recurso Especial respeitou o prazo de 15 dias estabelecido no art. 68 do Anexo II
do RICARF. Portanto, reconhece-se a tempestividade do pleito fazendário.
Quanto à caracterização da divergência suscitada, inexistindo óbice por parte da
contribuinte regularmente formalizada (visto que inexistem contrarrazões, apesar de sua regular
ciência do recorrido e do recurso fazendário admitido), acedo às conclusões do Despacho de
Admissibilidade de e-fls. 4.186 a 4.197, uma vez que, mais especificamente:
Fl. 4218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

a) O Colegiado recorrido entendeu que o julgado vinculante referente à matéria
em discussão (decadência), a saber, o Acórdão originado no âmbito do REsp 973.733/SC, não
oferece maior aprofundamento quanto ao instituto da homologação tácita, restando, assim,
também aplicável o art. 150, §4o. do CTN em situações onde, ao final do período de apuração
(PA) trimestral, o contribuinte apurou prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, tal como no
caso aqui em litígio para a autuada (PA - 2o. Trimestre de 2002), daí não realizando pagamento.
A propósito, detalha-se tal posicionamento (cf. e-fls. 4.152/4.153):
“(...)
Extraio deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação
não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos.
Vejo claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta objetiva a
ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como é possível inferir a partir do item 1 da
referida ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração
prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de
Seguridade Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria
de 10 (dez) anos, contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de
homologação previsto no art. 150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele
Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto condutor mais se dirigiram a registrar
a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado
prazo decadencial decenal.
Em conseqüência não há, naquele julgado, maior aprofundamento acerca do que seria
objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo aqui a livre
convicção acerca de sua definição.
Importa assim, ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias impostas aos
contribuintes, dentre os quais se insere a recorrente, ao optarem pela apuração do lucro
real anual. Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas operações, apurar mensalmente a
necessidade de recolher antecipações (estimativas), apurar o resultado do exercício em
seus livros contábeis, promover ajustes previstos em lei (adições, exclusões e
compensações) para determinar o lucro real no Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR ou a base de cálculo da CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre estes as
alíquotas correspondentes e do resultado deduzir as parcelas previstas na legislação,
recolher o tributo eventualmente apurado, declarálo em DCTF e, no exercício
subsequente, informar esta apuração em DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não chegar, em
sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque seu
resultado do exercício já foi negativo ou igual a zero, como também porque os ajustes
ao lucro líquido contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo fiscal/base de
cálculo negativa da CSLL. Neste caso, é possível que apenas em razão do menor
sucesso em suas atividades, o sujeito passivo não recolha tributo, nada tenha a declarar
em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua apuração no momento da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação intermediária na qual a
lei prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja feito se a
apuração do sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não vejo como negar que o prazo previsto no art.
150 do CTN também seja aplicável.
Fl. 4219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

(...)”
b) Já o paradigma indicado (Acórdão CARF no. 1401-000.894), em situação fática
similar, onde também se discute a contagem do prazo decadencial em sede de IRPJ/CSLL, não
faz qualquer exceção à aplicação do disposto no referido REsp 973.733/SC, decidindo que é de
se aplicar o art. 173, I do referido CTN (e não o art. 150, §4o. do Codex), sempre que inexistir
pagamento antecipado (independentemente da apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de
CSLL no período de apuração sob análise).
Cediço que se tratam de posicionamentos diametralmente opostos no que diz
respeito à forma de contagem do prazo decadencial em situações como a aqui sob análise,
conduzindo, assim, à reversão do julgado recorrido quanto à decadência, caso submetidos os
presentes autos ao Colegiado paradigmático.
Assim, devidamente caracterizada a divergência interpretativa e. conclusivamente,
conheço do recurso do recurso fazendário.
2. Mérito
Ressalte-
se, para fins do deslinde da questão, a vinculação deste CARF às decisões proferidas pel
o Superior Tribunal de Justiça, quando submetidas ao regime do art. 543--
C do Código de Processo Civil, a partir do disposto no art. 62, §2o
. do anexo II ao Regimento Interno deste Conselho em vigor, aprovado pela Portaria MF
no . 343, de 09 de junho de 2015, verbis:
RICARF
Art. 62 (...)
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, ainda que se admita que a questão relativa à contagem do prazo
decadencial é bastante tormentosa (daí a adoção de diversas interpretações relativas à matéria no
âmbito deste Conselho), de se reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, órgão
máximo de interpretação das leis federais, pacificou, sob a sistemática de recursos
repetitivos, o entendimento no sentido de que a regra do art. 150, §4o., do CTN só deve ser
adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, I nos
demais casos.
Reproduz-se, a seguir, a ementa do Recurso Especial no 973.733/SC
(2007/0176994-0), julgado em 12 de agosto de 2009, devidamente submetido à
sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, e, assim, de observância
obrigatória neste CARF, a partir do disposto no art. 62, §2o . do anexo II ao Regimento Interno
deste Conselho em vigor, aprovado pela Portaria MF no . 343, de 09 de junho de 2015. Assim
decidiu o STJ:
“(...)
Fl. 4220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(...)”
Desta forma, ao adentrar o mérito da questão, este CARF forçosamente deve
abraçar a interpretação do Recurso Especial no 973.733/SC supra, no sentido de que a regra do
art. 150, §4o., do CTN, só deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo
antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do art. 173, I, do referido CTN nos demais casos.
Fl. 4221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

A propósito ainda, com a devida vênia à tese adotada pelo Colegiado a quo, não
vislumbro, do teor do julgado vinculante, a possibilidade de que a contagem prevista no art. 173,
I, do CTN, não reste aplicada em hipóteses como a presente, onde inexistiu pagamento
antecipado (ainda que pela apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL), não cabendo,
em meu entendimento, ao intérprete estabelecer distinção onde a norma (sentença vinculante)
aplicável ao caso não o faz.
Contrariamente ao recorrido, entendo mesmo que, em caso de apuração de
prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, se está diante das hipóteses abrangida pelo julgado
vinculante originado do STJ, que estabelece, reprisando-se o teor do REsp 973.733/SC (grifou-
se):
“(...)
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
(...)”
Desta forma, adentrando agora o caso em questão, ao se constatar que não houve
pagamento antecipado para o 2o. Trimestre de 2002 (vide fls. 4.014 e 4.015), de se aplicar o
teor do art. 173, I do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial, que, assim, se iniciou
em 01/01/2003, encerrando-se em 31/12/2007.
Assim é que, como o lançamento sido formalizado em 29/11/2007 (cf. fls. 6 e 28),
entendo que é de se afastar a decadência para o referido período de apuração em litígio (2o.
Trimestre de 2002), reformando-se o julgado recorrido quanto à matéria, dando-se provimento
ao recurso especial da Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob
Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento de afastar a decadência para a
exigência formalizada no 2o trimestre de 2002, e prover o recurso especial da PGFN. Prevaleceu
a conclusão de que seria aplicável a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN e, em
consequência, o crédito tributário formalizado naquele período estaria alcançado pela
decadência, dada a ciência do lançamento em 29/11/2007.
Fl. 4222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

Para assim concluir, esta Conselheira reitera, aqui, com atualizações, os
fundamentos que conduziram o voto vencedor proferido no acórdão recorrido.
No âmbito do CARF, a matéria tem seu julgamento afetado pelas disposições do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp
no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Fl. 4223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se
o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida
ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos,
contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art.
150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos
do voto condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a
Súmula no 555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a
consolidação deste entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no 973.733/SC
antes referido, têm em conta as seguintes circunstâncias fáticas:
 AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o
do CTN se o crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de
tributo reduzido por creditamento indevido em sistemática não-
cumulativa;
 AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário
relativo a Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o
prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram
aplicação cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para
não ver decaída exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
Fl. 4224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

 AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do
CTN a tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou
declaração, como informado na Inscrição em Dívida Ativa;
 AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do
lançamento, confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI
constituída depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de
diferencial de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e
manteve a regra decadencial do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I
do CTN frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto sem explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou
declaração do débito;
 AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram
a regra decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem
prova de pagamento ou declaração do débito;
 AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I
do CTN para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional
diante da inexistência de qualquer pagamento antecipado do tributo por
parte da ora recorrente (Sujeito Passivo), a qual permaneceu totalmente
inerte à obrigação conforme provas de extrato analítico de débitos;
 AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição
devida sobre o 'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não
havendo que se falar em pagamento parcial ou recolhimento a menor da
contribuição sobre a folha de salários;
 AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas
apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos
tributários a serem compensados;
 REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa
dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída
exigência de Contribuição Previdenciária depois do transcurso do prazo do
art. 173, I do CTN;
 REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da
Lei no 8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição
Previdenciária formalizada depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I
do CTN a lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de
pagamento, mas com relato de aplicação de multa qualificada e agravada;
 REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o
Fl. 4225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

pagamento do crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto
na legislação tributária não desloca o termo inicial da decadência para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido realizado (art. 173, I, do CTN) e também porque não consignada a
existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte que
efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. Quanto à decisão no AgRg
no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no
REsp no 973.733/SC que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao longo do voto da
primeira, acerca da informação do débito em declaração, indiquem corresponder à formalização
da compensação, mas não em Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a
débitos de IRRF devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi
instituída com a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. Nota-
se, ainda, que se a decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR negasse a aplicação do art. 150,
§4o do CTN na hipótese de declaração parcial do débito em DCTF, ela poderia estar em
contradição com a própria súmula aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver
declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula no 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto de
homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção acerca de
sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito
tributário devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, no ano-calendário 2002 a Contribuinte optou pela apuração
trimestral do lucro real, apresentando DIPJ com prejuízo fiscal e base negativa de CSLL no 2o
Fl. 4226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

trimestre (e-fls. 612 e 618), e a autoridade fiscal observou esta opção, promovendo apenas
exigência suplementar em razão das infrações constatadas.
Em tal contexto, importa ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias
impostas aos contribuintes, dentre os quais se insere a Contribuinte, ao optarem pela apuração do
lucro real trimestral em 2002. Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas operações, apurar o
resultado trimestralmente em seus livros contábeis, promover ajustes previstos em lei (adições,
exclusões e compensações) para determinar o lucro real no Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR ou a base de cálculo da CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre estes as alíquotas
correspondentes e do resultado deduzir as parcelas previstas na legislação, recolher o tributo
eventualmente apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente, informar esta
apuração em DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não chegar,
em sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque seu resultado do
período de apuração já foi negativo ou igual a zero, como também porque os ajustes ao lucro
líquido contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da
CSLL. Em tais circunstâncias, é possível que apenas em razão do menor sucesso em suas
atividades, o sujeito passivo não recolha tributo, nada tenha a declarar em DCTF, e apenas
informe ao Fisco sua apuração no momento da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a
lei não prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação intermediária na qual a lei
prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja feito se a apuração do
sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no art.
150 do CTN também seja aplicável.
Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho
constituída por Daniel Monteiro Peixoto, Edeli Pereira Bessa, Gleiber Menoni Martins, Maria
Inês Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa Rahal Canado e Eurico Marcos Diniz de
Santi, sob a coordenação deste último, e que consta do livro Decadência no Imposto sobre a
Renda – Investigação e Análise I, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2006, p. 50:
Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito
tributário é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento por
homologação – aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever de antecipar a
apuração e o pagamento do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa (tributos que prescindem de lançamento = ato privativo da autoridade
administrativa); 2o) o sujeito passivo adotou a conduta prescrita em Lei de informar o
resultado da apuração do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa, apenas não tendo efetuado qualquer declaração (DCTF) ou pagamento,
relativos ao imposto devido, por falta de apuração de base tributável no período; 3o) a
regularidade da conduta adotada (ausência de declaração e pagamento) encontra-se
confirmada pela entrega da DIPJ, instrumento previsto na legislação para a
demonstração da base de cálculo apurada;
Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em Lei para a
aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do CTN, somente se justifica quando
apurado imposto devido.
Fl. 4227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o I. Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os estudos sobre particularidades do
tema “Decadência” que não estavam tratadas em sua tese.
E um dos resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B” do livro
publicado em 2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis soluções para as diversas
possibilidades de ocorrência da decadência no percurso da apuração do imposto sobre a renda
da pessoa jurídica, e por conseqüência também da CSLL, sujeita a regras semelhantes de
apuração e recolhimento. A “Situação 6”, ali constante à p. 148, destaca hipótese na qual se
enquadra o caso em análise nestes autos:

Como dito, demonstrada está a apuração de prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL no 2o trimestre de 2002, e a autoridade lançadora nada menciona nos autos acerca da
imprestabilidade da apuração assim informada em DIPJ. O lançamento restringe-se à adição dos
valores omitidos, de modo que a apuração correspondente, do IRPJ e da CSLL, justificando a
ausência destes recolhimentos, foi regularmente informada ao Fisco em cumprimento a
obrigação acessória que a legislação impõe aos contribuintes nestas condições.
Logo, encerrado o período de apuração em 30/06/2002, tinha o Fisco a
possibilidade de constituir o crédito tributário não recolhido até 30/06/2007, devendo ser
declarada a decadência dos créditos tributários relativos ao IRPJ e CSLL apurados no 2o
trimestre de 2002, cuja constituição somente foi cientificada à contribuinte em 29/11/2007.
Subsiste, assim, a conclusão expressa por esta Conselheira no voto vencedor do acórdão
recorrido:
Por tais razões, encerrado o período de apuração em 30/06/2002, tinha o Fisco a
possibilidade de constituir o crédito tributário não recolhido até 30/06/2007, motivo
pelo qual DECLARO a decadência do crédito tributário constituído em 30/11/2007
(sic). Em conseqüência, restabeleço para a interessada o prejuízo fiscal de R$ 1.529,34
originalmente apurados pela contribuinte, bem como o prejuízo fiscal de R$ 25.485,26 e
a base de cálculo negativa de R$ 25.945,07 utilizados pela autoridade julgadora para
Fl. 4228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.014657/2007-65

reduzir as exigências, inclusive permitindo sua utilização em períodos subseqüentes
autuados, caso mantidas as demais exigências.
[...]
Ao final, portanto, em razão da declaração da decadência do crédito tributário lançado
no 2o trimestre/2002, admito que o prejuízo fiscal originalmente apurado no 2o
trimestre/2002 (R$ 1.529,34), bem como o prejuízo fiscal utilizado para reduzir a
infração daquele período (R$ 25.485,26), sejam utilizados até o limite legal de 30% para
compensação com o lucro real apurado pela Fiscalização a partir do 2o trimestre/2003,
quando esgotada a utilização, pela autoridade julgadora de 1a instância, dos saldos
acumulados até 31/12/2001.
Quanto à base de cálculo negativa utilizada para reduzir a incidência de CSLL no 2o
trimestre/2002 (R$ 25.486,27) sua utilização também se torna possível, pelas mesmas
razões, a partir do 2o trimestre/2003.
[...]
Os sistemas de controle de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL devem ser
ajustados para: 1) restabelecer o prejuízo declarado no 2o trimestre/2002, no valor de R$
1.529,34; 2) desconstituir, no 2o trimestre/2002, a compensação de prejuízos fiscais no
valor de R$ 25.486,27 e de bases negativas no valor de R$ 25.945,07; 3) destinar o
valor assim disponibilizado para aumentar a compensação de prejuízos fiscais no 2o e 3o
trimestres/2003 e de base negativa de CSLL nos 2o e 3o trimestres/2003, nos valores
acima indicados.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 4229
DF CARF MF
Documento nato-digital